Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702267-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: D &amp; R CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID no 61830593, concedo ao recorrente a oportunidade de regularizar sua representação processual no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o apelo constitucional. Outrossim, intime-se a recorrente para se manifestar sobre a petição de ID no 60208677, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007